Tribunal: TJES
Processo: 5014285-74.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014285-74.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR E COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. A internação pretendida nestes autos é medida prevista no artigo 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, que não contém limitação temporal inicial e que, embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, representa severa interferência sobre sua esfera de direitos.

II. A análise transpõe a mera objetividade numérica do valor atribuído à causa, em especial pela sensível condição (até mesmo jurídica) daqueles afetados pela medida judicial pleiteada, condição essa que não pode ser negada sob pena de que se incorra em contradição lógica com a própria razão de ser da internação compulsória.

III. Eventual utilização como parâmetro para aferição do valor da causa e da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do custo mensal da internação pleiteada - cuja duração perdurará enquanto necessária for, sem incidência de limitador temporal abstratamente fixado -, deveria se dar com observância dos artigos 2º, §2º da Lei nº 12.153/2009 e 292, §2º do CPC, e do teor do enunciado nº 47 editado na III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça.

IV. Conflito de competência conhecido. Fixada a competência do Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE para o processamento e julgamento da ação nº 5005345-64.2023.8.08.0030, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5014285-74.2024.8.08.0000

SUSCI
T
ANTE:
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência surgido no bojo da ação identificada pelo número 5005345-64.2023.8.08.0030, em que se pleiteia a disponibilização pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares de tratamento em favor de dependente químico mediante internação compulsória.

Inicialmente a ação foi distribuída para o JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE, que declinou de sua competência.

O Juízo Suscitante (JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA), a seu turno, valendo-se de precedentes desta Corte, suscitou o presente conflito.

Como é cediço, regem-se os Juizados Especiais da Fazenda Pública (integrantes do microssistema dos Juizados Especiais) não apenas pela Constituição Federal (artigo 98, I) e pela Lei n° 12.153/2009, mas, também, de forma subsidiária, pelo Código de Processo Civil e pela Lei nº 9.099/95.

O referido artigo 98, I da Carta Magna dispõe que: “
A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução
de causas cíveis de menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.
”

No mesmo sentido, o artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 aduz:
“É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.“

Prossegue o §1
o,
do preceptivo tratando das hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quais sejam: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Vê-se que o controle de sua competência deve considerar o valor da causa aforada, a complexidade do objeto da demanda, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas, além dos próprios litigantes, a exemplo da detida reflexão já realizada por este egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do IRDR nº 0019611-81.2016.8.08.0000, quando fixada tese no sentido da
possibilidade de incapaz devidamente assistido ou representado figurar no polo ativo
de demanda que tramite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual.

Assentadas tais premissas, saliento que a internação ora debatida é medida prevista no artigo 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, que não contém limitação temporal inicial e que, embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, representa severa interferência sobre sua esfera de direitos.

A análise, em meu sentir, transpõe a mera objetividade numérica do valor atribuído à causa, em especial pela sensível condição (até mesmo jurídica) daqueles afetados pela medida judicial pleiteada, condição essa que não pode ser negada sob pena de que se incorra em contradição lógica com a própria razão de ser da internação compulsória.

Os destinatários dos cuidados médicos forçados deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participarem das demandas, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, bem como quanto à própria capacidade civil, além de reflexos sobre o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor, aspectos largamente sopesados pelas Cortes Pátrias que acenam pela impossibilidade de que o trâmite de tais demandas se dê no sistema dos juizados especiais. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Juizado Especial da Fazenda Pública E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Considerando que nos autos da ação originária a pretensão da autora é a internação compulsória do primeiro réu em rede pública de saúde, ou às expensas do Distrito Federal, fato que somente poderá ocorrer após a realização de perícia, para fins de comprovação da condição do réu como dependente químico. 2. Ademais, tratando-se de questão que envolve certa complexidade, inclusive com necessidade de realização de prova pericial, não há como a ação de origem ser processada e julgada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado - 6ª Vara de Fazenda Pública do DF” (TJDFT, 07092274020198070000, publicado em 29/11/2019).

Enunciado sumular nº 157 do TJSP: as ações que visam à internação de dependentes químicos em clínicas especializadas demandam prova pericial complexa, não sendo possível a tramitação no Juizado Especial.

Eventual utilização como parâmetro para aferição do valor da causa e da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do custo mensal da internação pleiteada - cuja duração perdurará enquanto necessária for, sem incidência de limitador temporal abstratamente fixado -, deveria se dar com observância dos artigos 2º, §2º da Lei nº 12.153/2009 e 292, §2º do CPC, e do teor do enunciado nº 47 editado na III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
:

“Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. [...] § 2
o
Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput
deste artigo”.

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] § 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações”.

“Enunciado nº 47: Não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados”.

Conclusão pela competência da Vara da Fazenda Pública em casos similares ao ora debatido já foi assentada nesta Corte de Justiça em diversas oportunidades, a exemplo dos Conflitos de Competência nº 5010701-33.2023.8.08.0000, 5005051-68.2024.8.08.0000 e 5003510-97.2024.8.08.0000.

Assim, conheço do presente conflito e declaro competente para apreciar a demanda o
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
, para a qual deverão os autos ser encaminhados.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para declarar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares.